Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-92.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DA POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL TOLERADA. MERO DETENTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.

1. O artigo 560 do estatuto processual civil dispõe que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse do imóvel em caso de esbulho, desde que demonstre os requisitos estabelecidos no artigo 561 do mesmo normativo legal: a posse, o esbulho e a data da perda da posse.

2. Deve ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse se a parte autora não comprova ter exercido a posse do imóvel em qualquer momento, apenas ocupando o bem na condição de mero detentor.

3. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido quando não comprovadas as hipóteses do art. 80 do CPC/15.

4. Apelação conhecida e não provida.